Tribunal: TJES
Processo: 0019011-67.2007.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019011-67.2007.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROMULO PEREIRA DAS VIRGENS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
H
OMICÍDIO
QUALIFICADO. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE PELO MOTIVO TORPE. VIABILIDADE.
DETRAÇÃO PENAL. APLICAÇÃO DO ART. 387, § 2º, DO CPP. PEDIDO PREJUDICADO. DETRAÇÃO REALIZADA NA SENTENÇA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em se tratando de homicídio duplamente qualificado, uma das qualificadoras serve para tornar qualificado o delito e a outra deve incidir como agravante específica ou genérica.

2. A agravante atinente ao motivo torpe deve ser compensada com a atenuante da confissão, pois, tratando-se de circunstâncias de natureza subjetiva, não há que se falar em preponderância de uma sobre a outra.

3. O pedido de aplicação da detração, prevista no art. 387, §2º, do CPP, deve ser julgado prejudicado se ele já tiver sido aplicado na sentença.

4.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0019011-67.2007.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROMULO PEREIRA DAS VIRGENS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
R
Ô
MULO PEREIRA DAS VIRGENS
,

contra a sentença de fls. 419/420, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara da Comarca de Vila Velha/ES, que, em obediência à decisão do Conselho de Sentença, julgou parcialmente procedente a Ação Penal e o condenou pela prática do delito de homicídio doloso consumado e qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, I e IV, do CP), à pena de 13 (treze) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto (após detração penal).

Desde logo, destaco que o recurso defensivo não impugna a condenação do acusado, em razão de se tratar de decisão soberana dos jurados do Tribunal do Júri, com apoio nas provas dos autos.

Em suas razões recursais, fls. 423/427-v, a defesa pleiteia:

[1] a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante caracterizada pelo motivo torpe; e

[2] o cômputo da detração.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 25 de agosto de 2007, no Beco Santo André, Bairro Santa Rita, naquela Comarca de Vila Velha/ES, o apelante, fazendo uso de arma de fogo, efetuou reiterados disparos contra a pessoa de KEONIS CAMILO RODRIGUES, causando-lhe lesões que foram a causa eficiente de sua morte.

Quanto à atenuante da confissão espontânea, tenho que esta, de fato, deve ser compensada com a agravante atinente ao motivo torpe (agravante específica que não qualificou o delito), tendo em vista o disposto no artigo 67 do Código Penal.

Como ambas circunstâncias possuem natureza subjetiva, não há que se falar em preponderância de uma sobre a outra, restando, assim, autorizada a compensação entre elas.

Nesse sentido, cito precedente do STJ:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. ETAPA INTERMEDIÁRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MOTIVO TORPE OU FÚTIL. CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES. COMPENSAÇÃO INTEGRAL MANTIDA. 1. “Deve ser integral a compensação da agravante do motivo do crime com a atenuante da confissão espontânea, por serem circunstâncias igualmente preponderantes” (AgRg no HC n. 729.275/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 31/5/2022.). 2. Agravo regimental improvido.
” (
STJ,
AgRg no AREsp n. 2.097.711/PI,
relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 20/9/2022)
– destaquei.

Passo a redimensionar a pena.

Na primeira fase, observa-se que a pena basilar não comporta reparo, já que restou estabelecida no mínimo legal, ou seja, 12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, compensa-se a atenuante da confissão espontânea com a agravante pela motivação torpe, por serem igualmente preponderantes, restando a penalidade intermediária mantida em 12 (doze) anos de reclusão, a qual se torna definitiva, ante a inexistência de causas de diminuição ou aumento de pena na terceira fase.

Por fim, o apelante sustenta que não foi computado, para fins de detração, o tempo em que ficou preso preventivamente, descumprindo o disposto no artigo 387, §2°, do Código de Processo Penal.

Todavia, tal alegação é despropositada, como se constata à fl. 419-v, em que foi estabelecido o regime semiaberto para início de cumprimento da pena, justamente por ter sido levado em conta o tempo de prisão provisória.

Assim, fica mantido o regime semiaberto.

Mediante tais considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, a fim de que seja compensada integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante do motivo torpe, de modo que a pena definitiva do apelante fica fixada em 12 (doze) anos de reclusão, em regime semiaberto, mantendo no mais a r. decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.